Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005795-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.948.016/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO LUCHTENBERG - CNPJ: 13.288.361/0001-27 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE - CNPJ: 03.034.433/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que, se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Habilitação de Crédito
”

(Proc. nº 1005795-84.2023.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por SILVANO LUCHTENBERG, julgou parcialmente procedente o pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determinou que o administrador judicial promovesse a inclusão do crédito do agravado no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 16.303,86, na classe ME/EPP (cf. Id. n. 162392690)

A agravante sustenta a
“possibilidade da submissão do crédito na sua integralidade (lei de sociedades anônimas), da obrigação pactuada entre as consorciadas”
, portanto, nessa relação contratual estabelecida, conforme consignado, a empresa líder do consórcio é o grupo Engeglobal,
“haja vista a porcentagem que possui nos contratos supracitados, logo, sendo que a agravante responderia pelos ônus e bônus provenientes dos contratos em sua integralidade, em razão do maior interesse no desenvolvimento contratual”.

Afirma que se trata de dívida entabulada no período de vigência do consorcio, dessa forma,
“salientando-se a ausência de personalidade o que resulta na inexistência de responsabilidade solidária, o grupo agravante torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, consequentemente o total do crédito deverá ser submetido ao regime concursal na importância pleiteada pela agravada”.

Relata que todos os consórcios foram firmados em data anterior a constrição do crédito e, em todos os contratos a agravante constou como empresa líder dos consórcios, assumindo a participação nos direitos e obrigações perante as demais empresas componentes dos consórcios.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada para que “seja incluído o crédito pertence ao agravado, no
valor de R$ 21.928,15,
na classe IV, em sua integralidade, haja vista a não solidariedade dos consórcios (...), devendo o mesmo ser submetido aos efeitos e condições inseridos no PRJ das devedoras na totalidade de 100%, em razão do grupo recuperando ser o líder do consórcio” (cf. Id. n.
162392688
)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
162616683
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

166053696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

SILVANO LUCHTENBERG ingressou com a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO objetivando incluir seus créditos na relação de credores da recuperação judicial de ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA, no valor correspondente a R$ 33.154,29 (trinta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), na classe quirografária.

Informa a parte autora que o crédito decorre de notas fiscais emitidas pela prestação de serviços à recuperanda.[1]

Instada, a recuperanda pugnou pela parcial procedência do pedido, com a habilitação do crédito de 21.928,15 (vinte e um mil, novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos).[2]

Em razão das notas fiscais possuírem destinatários diferentes, entre consórcios e a recuperanda ENGEGLOBAL, entendeu o auxiliar do juízo que a recuperanda deverá se obrigar apenas pelo valor de sua cota parte, no caso de inexistência de cláusula contratual de responsabilidade solidária. Assim, opinou pela parcial procedência dos pedidos, para a inclusão do valor de R$ 16.303,86 (dezesseis mil, trezentos e três reais e oitenta e seis centavos) na classe de credores ME/EPP.

Parecer do Ministério Público pela habilitação do crédito nos termos asseverados pela administradora judicial.[3]

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

O objeto da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO apresentado em Juízo é a inclusão do crédito de SILVANO LUCHTENBERG, no valor de R$ 33.154,29 (trinta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), originários de notas fiscais emitidas em favor do consórcio MARECHAL RONDON.

Como bem destacado pelo administrador judicial, considerando que os destinatários das notas fiscais apresentadas são consórcios, cumpre tecer alguns apontamentos sobre a questão.

O consórcio de empresas ocorre quando há associação entre uma companhia ou qualquer outra sociedade empresária, sob o mesmo controle ou não, mantendo suas personalidades jurídicas individuais, visando uma finalidade comum ou para execução de determinado empreendimento. Isso ocorre frequentemente, quando se trata de empreendimento vultoso e/ou de custo de execução elevado e que demanda conhecimento técnico especializado, e está previsto no artigo 278, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), abaixo transcrito:

“Lei 6.404/76 – Art. 278 (...) § 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”. (destaquei)

De acordo com a referida norma, o consórcio não possui personalidade jurídica e as obrigações contraídas obrigarão cada consorciada nas condições previstas no contrato de sua constituição, inexistindo presunção de solidariedade entre seus integrantes.

O artigo 279 da norma em questão, por sua vez, estabelece o procedimento de constituição do consórcio, bem como prevê que nele deverão ser definidas as obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada, senão vejamos:

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão:

I - a designação do consórcio se houver;

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

III - a duração, endereço e foro;

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que:

“(...) se duas sociedades quiserem combinar seus esforços e recursos para o desenvolvimento de empreendimento comum, elas podem contratar a formação de um consórcio. As consorciadas respondem pelas obrigações especificadas no instrumento de consórcio, já que este não tem personalidade jurídica própria. Não há, por outro lado, solidariedade presumida entre elas, exceto nas obrigações relacionadas com os direitos do consumidor (CDC, art. 28, § 3º) e nas licitações (Lei n. 8.666/93, art. 33, V). (Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa, 23ª edição, Ed. Saraiva, 2011, pág. 258).

Pela leitura dos artigos acima mencionados, conclui-se que a responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada segundo o percentual de sua participação definido no contrato de consórcio, registrado em cartório.

O mesmo entendimento deve ser aplicado quando uma empresa consorciada se encontra em recuperação judicial, não se podendo, portanto, admitir que consorciada em recuperação judicial responda pelo crédito em sua totalidade.

Nada obsta, contudo, que haja obrigação solidária entre as empresas consorciadas, desde que expressamente previsto no contrato de constituição do consórcio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS CONSORCIADOS PERANTE TERCEIROS. ACATAMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS QUE ESTABELECERAM O CONSÓRCIO. 1. A questão de fundo é a possibilidade de reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao crédito manejada pela Recorrente de modo a retificar e inscrever o valor total da dívida, além de reconhecer a solidariedade entre as Consorciadas e inverter os ônus sucumbenciais. 2. (...). 3. Os direitos e obrigações contraídos pelo consórcio são assumidos por cada uma das consorciadas, individualmente, na forma e nas condições e previstas no contrato de consórcio, sem presunção de solidariedade, pois apesar da capacidade processual, negocial e de ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o consórcio não tem personalidade jurídica própria, art. 278, §1.º, Lei n.o 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas - LSA). 4. Demonstra-se fundamental a exata discriminação da prestação e responsabilidade de cada consorciada no instrumento de consórcio, haja vista que em caso de inadimplemento do consórcio, poderá o terceiro que com ele contratou acionar diretamente a sociedade consorciada responsável. Tanto é assim que a definição das obrigações, prestações e responsabilidades individuais das consorciadas é um dos requisitos do contrato de consórcio (art. 278, IV, LSA), não sendo admitida confusão ou indefinição de responsabilidades e atribuições entre as consorciadas. 5. Embora, em princípio, as consorciadas se obriguem de forma individual perante terceiros, nada impede se obriguem de forma solidária, se assim previsto no contrato. (...). 6. (...).MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS, ART.85, §8.º, CPC.” (TJ/RJ, RAI 0038859-27.2016.8.19.0000, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, julgado em 25/04/2017). (destaquei).

Conclui-se, pois, que a questão acerca da responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio.

Pois bem, como se infere dos autos, o crédito objeto do presente incidente decorre de nota fiscal emitida em favor do consórcio MARECHAL RONDON.

Quanto ao referido consórcio, verifica-se que o contrato de constituição estabeleceu a divisão de cota parte de 75% para a sociedade empresária ENGEGLOBAL, 20% para a FAROL EMPREENDIMENTOS e 5% para a empresa MULTIMETAL ENGENHARIA.

Ainda nessa senda, destaca o administrador judicial que em 04/08/2014, as consorciadas estipularam em forma de memorando arquivado na JUCEMAT somente em 29/10/2018, que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão.

Em virtude do referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS ATUAIS E CONTRA O EX-SÓCIO DA DEVEDORA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS APÓS SUA RETIRADA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CÓDIGO CIVIL – SÓCIO MINORITÁRIO E SEM PODERES DE GERÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÀS SUAS QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. 1. Os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial, não podendo o sócio retirante se eximir da obrigação de arcar com o pagamento das dívidas constituídas enquanto ele mantinha vínculo societário, seja por previsão contratual, seja por expressa disposição legal dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil, que preveem a responsabilidade dos exsócios por atos praticados ou que tenham origem enquanto eles integravam o quadro societário, pelo período de dois anos após a sua saída 2. (...).” TJ/MT. N.U 0015409-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 25/06/2019 (destaquei)

Pondera o administrador judicial que as notas fiscais nas quais o CONSÓRCIO MARECHAL RONDON consta como destinatário, foram todas emitidas no ano de 2017, ou seja, antes do citado memorando que transferiu para a ENGEGLOBAL de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão. Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 75% da responsabilidade para a recuperanda ENGEGLOBAL.

Desta forma, entendo ser legítimo o crédito perseguido pela impugnante. Todavia, considerando a memória de cálculo apresentada pelo administrador judicial, o pedido merece ser parcialmente acolhido.

Por fim, por tratar-se de uma sociedade de pequeno porte, deve ser classificado nos termos do artigo 41, IV, da LRF, e não quirografário como requerido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial promova à inclusão do crédito de SILVANO LUCHTENBERG no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 16.303,86 (dezesseis mil, trezentos e três reais e oitenta e seis centavos), na classe ME/EPP.

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos, eis que, nos moldes do art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei nº 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há é a presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras”
(cf. Id. nº
162392688 - Pág. 8
), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão agravada, “
o contrato de constituição estabeleceu a divisão de cota parte de 75% para a sociedade empresária ENGEGLOBAL, 20% para a FAROL EMPREENDIMENTOS e 5% para a empresa MULTIMETAL ENGENHARIA. Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 75% da responsabilidade para a recuperanda ENGEGLOBAL
” (cf. Id. nº
162392690 - Pág. 5
); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo Consórcio “Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023